Tribunal: TJMT
Processo: 1035441-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1035441-39.2023.8.11.0001
Origem: 8 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ
Recorrente: JEANNE FIGUEIREDO AMORIM
Recorrido: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. TRANSAÇÃO COMPROVADA. EXERCICIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes.
2. Recorrente postula reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido negativado de forma indevida, alega não possuir relação jurídica com a parte recorrida.
3. Por sua vez, a recorrida logrou êxito em comprovar a origem da obrigação questionada, referente à contratação e utilização do cartão de crédito, conforme a juntada de faturas e telas sistêmicas, documento pessoal da autora, e dados idênticos aos apresentados pela própria autora.
4. Analisando as provas apresentadas, não é possível verificar verossimilhança das alegações da exordial.
5. Não é possível afirmar que no caso em tela houve falha na prestação de serviços por parte das reclamadas para responsabilizá-la civilmente pelas alegadas fraudes.
6. Não foi apresentado pela parte recorrente os comprovantes das compras que alega desconhecer, especialmente quando não foram apresentados os comprovantes das transações.
7. Não restou comprovada a existência de falha na prestação dos serviços ou na segurança do sistema de segurança da recorrida.
8. Desse modo, não tendo sido comprovada a existência de fraude ou falha no sistema de segurança, resta frágil a imputação de fraude ao caso concreto, logo, não há que se falar em reforma da sentença ou indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035441-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEANNE FIGUEIREDO AMORIM - CPF: 474.344.491-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024